Tribunal: TJDFT
Processo: 0743621-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE CRIPTOATIVOS. PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DA RECORRENTE. AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO E REPASSE DO CRÉDITO DA TRANSAÇÃO IRREGULAR A TERCEIRO FRAUDADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que acolheu o pedido inicial, condenando-a a ressarcir o valor de R$5.265,00 ao autor. Em suas razões, suscita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, por se tratar de causa complexa. No mérito, sustenta que não houve recusa de fornecer os dados do destinatário final, e inseriu comprovante de que o beneficiário da transação foi o próprio recorrido. Pede o acolhimento das preliminares e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 55928919.

3. Preliminares. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se tido como verdade, o alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. No caso, a parte autora comprova ser o Banco o responsável pelo protesto, o que é suficiente para configurar a legitimidade de ambas as partes. No tocante à alegada incompetência, esclareça-se que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova prescindível à solução da demanda, uma vez que o o boleto foi emitido em favor da recorrente. Ressalte-se que o livre convencimento do magistrado está na faculdade que possui de cotejar o acervo probatório com a legislação e o entendimento jurisprudencial sedimentado, agregando suas experiências profissionais e de vida, assim como suas convicções, sem passar ao largo da norma aplicável à espécie. Preliminares rejeitadas.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a lide deve ser solucionada sob o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Sobre fraudes o Enunciado da súmula 479 dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pela instituição (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).

6. Ademais, cabe ao recebedor de valores verificar a regularidade da transação. No caso dos autos, o comprovante de repasse inserido pela recorrente, em língua inglesa, ostenta vários campos preenchidos com a palavra FALSE: "bonus_relative": false, "client_ip": "200.49.101.122", "test": false, "mobile": false, "early_release": false, "fee_on_payer": false, "surcharge_on_payer": false. É dever da instituição financeira que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio digital, fornecer mecanismos seguros, inclusive com sistemas de detecção e prevenção de fraude, de forma a evitar danos aos consumidores.

7. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, à ré, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações do recorrido quanto à falha no serviço, pois ainda que a recorrente sustente que transferiu o montante para o recorrido, não logrou demonstrar que tal valor tenha sido creditado em seu favor. Ressalvo eventual direito de regresso em relação ao fraudador, e mesmo direito de cobrar em dobro o valor mencionado, havendo prova de que o valor retornou ao patrimônio do recorrido.

8. Cumpre ressaltar que os repasses de valores das operações financeiras dependem de procedimentos internos das instituições financeiras, as quais têm o dever de fornecer sistemas seguros de prevenção de fraude, inclusive com mecanismos especiais de devolução e capacidade de identificar a irregularidades em transações, como no caso concreto em que o boleto tinha como beneficiária a recorrente. O uso indevido dos sistemas da instituição financeira por terceiro de má-fé evidencia falha na prestação do serviço e faz incidir a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelos seus consumidores.

9. Nessa linha, não há como reconhecer a ruptura do nexo causal, porquanto a instituição ao deixar de adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação, bloqueio e devolução dos valores das transações realizadas mediante fraude, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em ausência de responsabilidade, porquanto os danos ocorreram em razão da falha dos serviços ofertados pela instituição financeira. A prática de fraudes com a utilização indevida dos serviços de intermediação de pagamento são previsíveis, e não se efetivariam de forma alheia às estruturas tecnológicas utilizadas nos produtos/serviços ofertados pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada/minorada com o reforço das medidas e protocolos de segurança.

10. Com efeito, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê. Deflui-se, assim, que a confirmação da sentença é medida que se impõe.

11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

12. Face à sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n.o 9.099/95.